Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709475-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D C VIDRACARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por D C VIDRACARIA LTDA - ME, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à ora agravante que reative o plano de saúde da autora, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Preparo regular (id 24535095). Efeito suspensivo indeferido (id 24627641). Não foram apresentadas contrarrazões (id 25270374). É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0704836-68.2021.8.07.0001), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença resolutória de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido da Autora, ora agravada, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré à obrigação de reativar os serviços de plano de saúde, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id 94910156 – processo de origem). Nesse quadro, cingindo-se a controvérsia recursal à análise acerca dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo a em vista a superveniência de decisum definitivo (CPC, art. 1.013, §5o), fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator